Tribunal: TJPA
Processo: 0805978-42.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805978-42.2020.8.14.0006

APELANTE: MYLLER LEDO GAMA

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Belém Rio Transportes Ltda. contra acórdão proferido em Apelação Cível nos autos de ação de reparação de danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e ônibus da concessionária. A agravante sustentou nulidade do julgamento por suposta decisão monocrática fora das hipóteses do art. 932 do CPC, alegou culpa exclusiva da vítima, inexistência de nexo causal e ausência de dano moral indenizável, requerendo a reforma do acórdão que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra acórdão proferido em sessão colegiada de plenário virtual; e (ii) estabelecer se a insurgência recursal observa o princípio da dialeticidade ao impugnar efetivamente o pronunciamento judicial recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC destina-se exclusivamente à impugnação de decisão unipessoal do relator, sendo incabível sua utilização contra acórdão colegiado.

4.

O pronunciamento recorrido possui natureza de acórdão proferido em sessão de plenário virtual, previamente indicado na intimação de pauta constante dos autos, inexistindo decisão monocrática apta a justificar a interposição do agravo interno.

5.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência dos tribunais estaduais.

6.

A peça recursal não ataca o efetivo conteúdo nem a natureza jurídica do pronunciamento recorrido, pois toda a fundamentação parte da premissa equivocada de existência de julgamento monocrático.

7.

A ausência de correspondência lógica entre as razões recursais e o ato judicial impugnado caracteriza deficiência de dialeticidade recursal, impedindo o regular conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC é inadmissível quando interposto contra acórdão colegiado.

2.

A interposição de agravo interno contra pronunciamento colegiado configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A ausência de impugnação específica ao conteúdo efetivo do pronunciamento recorrido caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932 e 1.021, caput e § 4º; CPC, arts. 80, I, IV, VI e VII; 81, caput; e 1.012, §§ 3º e 4º; CTB.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl na AR nº 6968/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023; TJSP, Agravo Interno Cível nº 1002654-76.2023.8.26.0279, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MYLLER LEDO GAMA
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
em face de
BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA.
, em razão de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e ônibus da concessionária.

Sobreveio sentença de improcedência, lançada sob o ID n. 31232961, a qual reconheceu a culpa exclusiva da vítima. Em seguida, foi proferida decisão colegiada (acórdão) no âmbito recursal, sob o ID n. 34232815, que deu parcial provimento ao apelo para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantida a rejeição do pedido de danos materiais.

Contra esse provimento, a
Belém Rio Transportes Ltda.
interpôs
agravo interno
, autuado sob o
ID n. 34911973
, em que

a agravante deduz, em síntese, as seguintes causas de pedir:
(i)
a alegada
nulidade da decisão monocrática
de ID n. 34232815, ao argumento de que o julgamento singular da apelação teria ocorrido fora das hipóteses do art. 932, V, do CPC, sem indicação de precedente qualificado que o autorizasse;
(ii)
a suposta
invalidade da reforma da sentença de improcedência
, sob a tese de que o conjunto probatório demonstraria a
culpa exclusiva da vítima
, especialmente porque o motociclista teria trafegado pela margem direita da via e tentado ultrapassagem indevida pela direita, em afronta ao CTB;
(iii)
a afirmação de que a decisão agravada teria
desconsiderado a legislação de trânsito
e promovido indevida revaloração das provas, afastando sem base suficiente a excludente do nexo causal; e
(iv)
a alegação de
inexistência de dano moral indenizável
, sob o fundamento de que a lesão narrada seria leve e desacompanhada de prova concreta de abalo extrapatrimonial relevante.

Regularmente intimado,
Myller Ledo Gama
apresentou
contrarrazões ao agravo interno
sob o
ID n. 35175082
, nas quais defendeu a regularidade da decisão, a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de prova robusta apta a demonstrar a excludente invocada pela agravante. Ao final, requereu o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão de ID n. 34232815 e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Desde logo, importa reconhecer que
o recurso não comporta conhecimento
.

Embora a agravante o tenha denominado
agravo interno
e o tenha dirigido contra o pronunciamento de ID n. 34232815, a própria marcha processual evidencia que o ato impugnado não possui natureza de decisão monocrática, mas, sim, de
acórdão proferido em sessão de plenário virtual
, conforme previamente anunciado na
intimação de pauta de ID n. 33661782
.

Nessa perspectiva, a insurgência parte de premissa processual objetivamente dissociada dos autos, pois o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, destina-se exclusivamente à impugnação de
decisão unipessoal do relator
, não se prestando ao ataque de pronunciamento colegiado.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. MULTA. 1.
Incabível agravo interno contra decisão colegiada
, conforme dispõem o art. 1.021 do CPC/2015 e o art. 259 do RISTJ, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. "
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015)
. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt nos EDcl na AR: 6968 MS 2021/0103878-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/06/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2023) (Grifei).

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Impossibilidade. Julgamento dos embargos de declaração e do recurso de apelação em momento anterior, suprimindo o pressuposto lógico do efeito suspensivo que somente pode ocorrer antes do julgamento do apelo.
Agravo interno contra acórdão. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Advertência acerca da possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração
. Recurso não provido na parte conhecida, com advertência. (...) III. Razões de decidir 3. O julgamento dos embargos de declaração e do recurso de apelação já ocorreu, de modo que não subsiste o pressuposto lógico para pedir o efeito suspensivo.
4. A interposição de recurso contra decisão colegiada, acórdão, configura erro grosseiro, o que impede o seu conhecimento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
.
5. Advertência acerca da possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão da insistência em apresentar argumentos já decididos e infundados
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido na parte conhecida, com advertência. Tese de julgamento:
É inadmissível o agravo interno contra decisão unipessoal proferida após o julgamento dos embargos de declaração e do recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro
. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação somente pode ser realizado antes do julgamento do referido recurso. Dispositivos relevantes: CPC, arts. 80, I, IV, VI e VII; 81, caput; e 1.012, §§ 3º e 4º; art . 1.021. Jurisprudência relevante: TJSP, Agravo Interno nº 1016563-70.2022 .8.26.0361/50001. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10026547620238260279 Itararé, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 22/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024) (Grifei).

Ausente, portanto, o requisito objetivo de cabimento, impõe-se o
não conhecimento
do recurso, por manifesta inadequação da via eleita.

A inadmissibilidade se evidencia, ainda, pela própria estrutura argumentativa da peça recursal. A agravante constrói toda a sua irresignação sobre a alegação de suposto
julgamento monocrático à revelia do art. 932 do CPC
, insistindo em vício de colegialidade que, à luz dos elementos constantes dos autos, simplesmente não se verifica.

Cuida-se, assim, de recurso que não ataca o efetivo conteúdo nem a real natureza jurídica do pronunciamento recorrido, mas, ao revés, se volta contra situação processual inexistente, circunstância que revela
absoluta falta de dialeticidade recursal
.

Com efeito, inexiste correspondência lógica entre as razões deduzidas no ID n. 34911973 e o ato judicial efetivamente proferido, o que impede o regular estabelecimento da relação impugnativa e obsta, por consequência, o exame do inconformismo, por deficiência intrínseca de fundamentação.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno
interposto por
Belém Rio Transportes Ltda.
, autuado sob o
ID n. 34911973
, por manifesta inadequação da via recursal eleita, uma vez que dirigido contra
acórdão colegiado

de ID n. 34232815
, proferido em
sessão de plenário virtual, conforme intimação de pauta de

ID n. 33661782
, sendo incabível, na espécie, a utilização do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/05/2026